Tribunal: TJPA
Processo: 0805722-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805722-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA BARATA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0805722-78.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
PATRICIA GONCALVES DA SILVA
, OAB-PA Nº 12.024;

DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO, OAB-PA Nº 33.041.

PACIENTE:
JÉSSICA BARATA DA SILVA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA.

Processo originário Nº
0801326-34.2024.8.14.0008
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESTA DA COSTA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE GESTANTE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO COATORA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Juízo coator não demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar da paciente fundamenta-se no fato de ter auxiliado o seu companheiro, autuado pelo crime
de receptação qualificada
, carecendo a decisão de maiores argumentações
.

2.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado, pela irrestrita e plena liberdade da paciente. Além do mais contata-se que a coata se encontra gestante, e não existe indícios de prática de violência ou grave ameaça a pessoa no suposto crime praticado. De modo que a paciente preenche os requisitos previstos no art. 318 e art. 318-A do Código de Processo Penal.

3. Ordem
conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida,
mantendo a prisão domiciliar com

aplicação de medida cautelar, previstas
no art. 318, IV, art. 319, I, do Código de Processo Penal
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido de liminar,

impetrado por advogada em favor de
JÉSSICA BARATA DA SILVA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801326-34.2024.8.14.0008
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 18905126), que a paciente foi presa em flagrante, com prisão
homologada e convertida em prisão preventiva pelo juízo coato em 08/04/2024, pelo crime de Receptação Qualificada (art. 180, § 1º do Código Penal).

Alega que a coata está sofrendo constrangimento ilegal, por possuir condições pessoais favoráveis (mãe e responsável de um filho de seis anos; grávida, gestante de doze semanas).

Requer, em liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com base no art. 318, III, IV e V do Código de Processo Penal.

A medida liminar requerida foi concedida, conforme decisão de ID 18905991.

A Autoridade Coatora prestou as devidas informações (ID 19013749).

A Procuradora de Justiça, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente concedida

(ID 19050462).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita a impetrante a concessão do presente Habeas Corpus em favor da paciente, alegando o cabimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão de ser a coata genitora filho menor de 12 anos e estar gestante, conforme o previsto em lei e o consolidado no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Em face da a análise dos autos, entendo que a decisão liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e carente de motivação concreta.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após prisão em flagrante, o juízo coator homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva, fundamentando a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (ID 18905128, págs. 45-47, nos pontos de interesse):

(...)
DECISÃO

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante ocorrida no dia 06/24/2024, nesta Comarca, dos flagranteados acima indicados, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, §1º do Código Penal.

(...).

É o brevíssimo relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Deveras, o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais.

O Código de Processo Penal estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam:

(...)

In casu
, observo que não há, pelo menos em sede de cognição sumária, vícios formais ou materiais que possam macular o flagrante, razão pela qual o homologo, nos termos do inciso I do art. 302, do CPP.

(...).

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante dos acusados JESSICA BARATA DA SILVA e VITOR MATHEUS CARDOSO PINHEIRO, conservando por ora a capitulação penal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS:
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade da agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial. No caso em tela, a autoria e a materialidade restam suficientemente comprovadas para fins de decretação de prisão preventiva.

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, as circunstâncias evidenciam a gravidade do delito, que alimenta a rede de crimes de roubo e furto de veículos. Os eventos descritos pela autoridade policial são graves, não permitindo a concessão de liberdade provisória aos autuados, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva insculpidos no artigo 312 do CPP, é dizer, a ordem pública resta sobejamente prejudicada se se proceder à soltura imediata do cidadão preso, comprometendo significativamente a ordem local.

Há, neste sentido, extrema necessidade da manutenção dos flagranteados no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que a pena máxima do delito supera a 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante JESSICA BARATA DA SILVA e VITOR MATHEUS CARDOSO PINHEIRO;

2. CONVERTO a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, em razão de está clara a necessidade excepcional de decretação da custodia cautelar, com fito de garantir a ordem pública; (...)
.

Como se vê, a segregação cautelar da paciente se fundamenta no fato dela ter auxiliado o seu companheiro autuado, no crime de Receptação Qualificada, com indícios de autoria e materialidade delitivas.
Entretanto, a motivação da decisão não denota a periculosidade exacerbada da coata, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

Não estou aqui a afirmar que a paciente tinha ou não participação efetiva na atividade criminosa, circunstância que será mais bem esclarecida durante a instrução da Ação Penal, mas, não posso deixar de registrar, no presente momento dos autos, até por um dever de ofício, que não visualizo sua participação efetiva na suposta prática delitiva investigada nos autos.

Conquanto, as circunstâncias indicadas não revelam a necessidade de acautelamento da ordem pública. Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na atividade desempenhada pela paciente fatos suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Nesse cenário e considerando que a paciente é primária e sem antecedentes criminais, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo à coata medidas que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da paciente. Desse modo, estão ausentes os requisitos da prisão cautelar da coata.

Demais, contata-se que a impetrante comprovou que a coata está gestante (ID 18905135), e não havendo prática de violência ou grave ameaça a pessoa no suposto crime praticado, preenche a paciente os requisitos previstos no art. 318 e art. 318-A do Código de Processo Penal. Nesse entendimento, colaciono julgado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

(STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ressalto, ainda,
que o Juízo de 1º grau deverá alertar a coata que a violação da prisão domiciliar poderá importar no restabelecimento da prisão preventiva e se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência
.

Assevero, também, que a paciente deve ser alertada pelo juízo coator de que
deve comparecer a todos os atos processuais, para os quais for intimada, estando proibida de se ausentar da comarca, sob pena de
,
em caso de descumprimento de forma injustificada
, ter decretada sua prisão preventiva pelo juízo primevo (art. 282, § 4º e, art. 319, I, ambos do CPP).

À vista do exposto, conheço do
writ
, ratifico a decisão liminar anteriormente deferida e,
concedo a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a substituição da prisão preventiva da paciente, JÉSSICA BARATA DA SILVA, por prisão domiciliar com imposição das medidas cautelar fixadas, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/07/2024